Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS ARAÚJO, em que se aponta o d. Juiz da MM. Vara do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, como autoridade coatora, e hipótese em que haveria a existência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo. Nas razões lançadas na petição inicial, suscita o ilustre impetrante ocorrência de excesso de prazo na prisão cautelar do ora paciente, considerando a data de seu recolhimento (em 28/03/2020). Assevera que se afigura evidente o constrangimento ilegal, razão pela qual o egrégio Tribunal de Justiça, até mesmo de ofício poderia conceder a ordem aqui impetrada, nos termos do art. 316 do CPP. Argumenta, ainda, que não mais permanecem presentes os requisitos que justificaram o decreto de prisão preventiva do paciente, sendo viável, no caso, a substituição da constrição por medidas cautelares diversas da prisão. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de ser o paciente colocado em liberdade, ainda que mediante monitoração eletrônica. Brevemente relatados. Passo a decidir. Em consulta aos autos da ação penal (autos no 0701975-89), foi possível constatar que o paciente foi pronunciado em 28/12/2020, pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 121, parágrafo 2o, inciso IV do Código Penal, e 244-B, parágrafo 2o da Lei no 8.069/1990. Na ocasião, o d. Juiz do conhecimento decidiu por manter a custódia cautelar do paciente, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 80487883): “Os acusados responderam ao processo presos. Ambos possuem outras passagens criminais, inclusive Walisson ostenta condenação com trânsito em julgado definitivo por crime de porte ilegal de arma ou munição. Referido cenário, ainda que se tenha em mente o vetor da presunção de não culpabilidade, sugere que os acusados mantiveram um persistente envolvimento em acusações criminosas até sofrer denúncia por delito doloso contra a vida. Para além disso, me parece visível nos autos que os réus residem nas imediações, são conhecidos no local dos fatos e fizeram referência a uma “guerra” na região que supostamente justificaria a morte da vítima, circunstâncias que sugerem risco para a prova a ser produzida em plenário. Tais evidências, indicam concretamente a este magistrado que a liberdade dos réus constitui flagrante risco à garantia da ordem pública, bem como risco à instrução processual penal. Dessa forma, entendo presentes, por ora, os requisitos que reclamam seja prestigiada a garantia de ordem pública e da instrução criminal, de maneira que vislumbro, nesse momento, razão para que seja mantida sua prisão cautelar, razão pela qual, inclusive atento ao que dispõe o art. 316 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS”. Em 10/02/2021, foi determinada a inclusão do feito em pauta para Sessão do Tribunal do Júri (ID 83316444). A d. Defesa requereu a reavaliação da medida constritiva (ID 88387858), mas o d. Juiz a quo manteve a segregação, ancorado nos seguintes fundamentos (ID 90102143): “Observo que, em 30 de março de 2020, em audiência de custódia, a prisão em flagrante do acusado João Antônio foi convertida em preventiva para assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito. Quanto ao acusado Walisson, sua prisão preventiva foi decretada por este juízo e foi devidamente cumprida em 9 de maio de 2020. Esta medida constritiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual penal, uma vez que, além da gravidade concreta do delito e de sua reiteração delitiva, o réu sabe onde mora a principal testemunha do caso, assim sua liberdade pode turbar o escorreito funcionamento do processo penal. (...) Quanto ao pericullum libertatis, verifico que reside, primeiramente, na garantia da ordem pública, em relação ao acusado João Antônio, considerando a gravidade concreta do delito e, no que tange ao acusado Walisson, além da gravidade concreta do delito, tendo em vista a sua incursão em outras condutas delitivas. (...) Todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade dos denunciados, cuja conduta se mostra avessa ao convívio social. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aquele demonstrado por meio dos elementos de prova até agora produzidos. Sob outro foco, a Defesa técnica ainda argumentou que os acusados se encontram preso há mais de 01 (um) ano, sem julgamento, por demora que não pode ser imputada ao réu. Como cediço, a legislação processual penal vigente não traz em seu bojo prazo fatal e improrrogável para a manutenção da legalidade de prisões preventivas relativamente à duração do processo, mas apenas termos parciais concernentes a atos processuais individualizados, cuja soma permite que se chegue a um parâmetro razoável para o transcorrer processual e eventual caracterização de excesso de prazo na formação da culpa. De fato, a Instrução Normativa no 1 de 2011, recomenda que a prisão preventiva dos acusados não ultrapasse o prazo de 178 (cento e setenta e oito) dias, isso na primeira fase do procedimento do tribunal do júri. Inicialmente, destaco que se trata apenas de uma recomendação e não de prazo peremptório, sendo importante analisar o caso concreto, bem como as características dos acusados para decidir sobre eventual revogação da prisão. E, nesse ponto, verifico que os réus já foram pronunciados, porquanto superada a primeira fase do procedimento escalonado do tribunal do júri, não há que se cogitar de excesso de prazo. E mais, observo que a fase do art. 422 do CPP já foi superada e o feito também se encontra relatado, pronto, portanto, para ser pautado em sessão plenária de julgamento, de sorte que não é possível visualizar rigorosamente nenhum atraso na marcha processual, sendo certo que o prazo de prisão cautelar se deve, essencialmente, à própria natureza duplicada do procedimento legal e a atual pandemia de Covid-19, que não permite a realização da sessão plenária de forma segura, uma vez que, inevitavelmente, haverá aglomeração de pessoas. Quanto à excepcional situação instaurada pela pandemia envolvendo o COVID-19, entendo não haver motivos razoáveis para soltar os acusados. (...) De mais a mais, na eventual hipótese de elastecimento da crise ou de mudança no panorama de segurança prisional em relação ao contágio pelo vírus, esse juízo poderá, a qualquer tempo e quantas vezes forem necessárias, reavaliar a presente decisão. Dessa forma, ao analisar o caso concreto de uma forma global, a gravidade concreta do crime e as características dos acusados, verifico que, diante da presença dos requisitos ensejadores da segregação cautelar, não é prudente, ao menos por ora, conceder a revogação de prisão preventiva aos acusados. Assim, ante todo o exposto, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão não são eficazes em deter a prática de novos crimes por parte dos acusados. Dessa forma, a manutenção da segregação cautelar dos acusados é medida mais salutar ao caso concreto”. Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que não se afigura caracterizado na hipótese o alegado constrangimento ilegal, de forma evidente, apesar do tempo da prisão provisória do paciente, que fora preso na fase de inquérito e, na r. sentença de pronúncia mantida a prisão, ali ficando justificada a permanência de sua segregação. Por outro lado, desde a prolação da r. sentença de pronúncia, o processo tem se desenrolado dentro prazos razoáveis, apesar de não ter sido designada, ainda, a Sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, não se afigura razoável a soltura do paciente, sobretudo porque já houve determinação de inclusão do feito em pauta. Além disso, conforme sedimentada jurisprudência pátria, a “aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, por excesso de prazo para a formação da culpa, não resulta de um critério matemático, ao contrário, reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC 387.599/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Portanto, mesmo com a superação dos prazos sugeridos na Instrução Normativa no 01, da Corregedoria do TJDFT - 148 dias para o rito ordinário e 178 dias para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri –, é necessário que fique devidamente caracterizado a desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, sobretudo em razão dos notórios efeitos decorrentes da pandemia que se abateu sobre a rotina dos serviços cartorários, incluindo a designação de audiências virtuais. Por conta destas considerações, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora, sobretudo em relação à designação de data para a Sessão de julgamento pelo Júri. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.